Tribunal: STF
Processo: AI 682260
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2006.



    Incompleto o traslado de peças obrigatórias para formação do instrumento, no caso, petição com as razões da apelação e o inteiro teor dos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração (art. 544, § 1º, do CPC, Redação da Lei 10.352/2001), peças essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração do necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados, enquanto pressuposto do recurso extraordinário. Precedentes.



    Na esteira da jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, é ônus da parte agravante fiscalizar a correta formação do instrumento. 



    Não cuidou a agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à falta de peças aptas a formação do instrumento, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.